Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703875-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: FUNERARIA MEMORIAL BOM SENHOR DO PLANALTO LTDA - EPP, KATHIUCIA GEORDANE ROCHA DO AMARAL, RODRIGO DO NASCIMENTO DO AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o exequente não formulou pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando informações. Aos agravados para resposta no prazo legal, observando, para a executada FUNERARIA MEMORIAL BOM SENHOR DO PLANALTO LTDA – EPP, o art. 346, CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora